Tribunal: STF
Processo: Rcl 50872
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Silvana Corrêa Abreu, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0010014-27.2017.8.19.0007. 



    Na petição inicial, a reclamante relata ser servidora público e ter movido ação com o objetivo de pleitear a incorporação de gratificações especiais que recebeu durante o período em que esteve cedida.



    Aduz-se que, tendo lhe sido negado o direito à incorporação pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, interpôs recurso extraordinário contra o acórdão daquela Corte, tendo sido negado seguimento ao recurso com fundamento em temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal supostamente inaplicáveis ao caso dos autos (eDOC 1, p. 2)



    Alega-se que os precedentes invocados pelo Tribunal limitam a matéria debatida ao âmbito infraconstitucional, mas que o caso dos autos seria diverso, pois consistiria em saber se o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, cria óbice à incorporação de vantagens pecuniárias aos vencimentos de servidores públicos (eDOC 1, p. 4). 



    Em contestação, sustenta-se que a temática claramente esbarra no exame dos fatos e da legislação local e por importar, então, quando muito, em ofensa reflexa à Constituição Federal, não apresenta repercussão geral (eDOC 32, p. 4).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. NÃO CARACTERIZADA AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RE. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. - Parecer pela improcedência da Reclamação” (eDOC 36, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Confira-se a disciplina processual civil sobre o remédio constitucional: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão. 



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Entretanto, não vislumbro, no caso dos autos, nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, as quais devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    Na hipótese, o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em diversos paradigmas da repercussão geral, quais sejam, os temas 588, 750, 753 e 767. A decisão foi mantida por ocasião do julgamento do agravo interno, nos seguintes termos: 



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, COM FULCRO NO ARTIGO 1030, § 2º DO CPC, EM FACE DA DECISÃO DA TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NOS TEMAS NO 588, 750, 753 e 767 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO – Correta aplicação dos temas 588 “Direito Administrativo. Interpretação de legislação local. Súmula 280/STF”. Ausência de Repercussão Geral” 750 “Incorporação do Adicional de Local de Exercício – ALE aos vencimentos dos policiais militares do Estado de São Paulo” 753 “Incorporação do valor integral da Gratificação de Atividade Policial – GAP ao salário-base dos policiais militares do Estado de São Paulo” e 767 “Extensão do adicional noturno a professores públicos estaduais, na forma em que foi previsto no estatuto dos servidores públicos civis do estado.”. Manutenção da decisão impugnada. Negado provimento ao recurso” (eDOC 11, p. 1)



    Cumpre registrar que no julgamento dos referidos paradigmas o STF assentou, em síntese, que a discussão acerca da incorporação de adicional por servidor público com base na legislação local não possui repercussão geral, uma vez que a controvérsia possui natureza infraconstitucional e a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma reflexa ou indireta. Confira-se a ementa dos referidos julgados:



    TEMA 750:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). INCORPORAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incorporação do Adicional de Local de Exercício ao vencimento dos policiais militares do Estado de São Paulo, à luz da Lei Complementar estadual 689/92 e da Constituição do Estado de São Paulo, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.



    (RE 731333 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 1.9.2014)



    TEMA 753:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DE SÃO PAULO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incorporação da Gratificação de Atividade Policial ao salário-base dos policiais militares do Estado de São Paulo, envolvendo a interpretação das Leis Complementares estaduais 873/00 e 1.021/07, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.



    (ARE 815188 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 3.9.2014)



    TEMA 767:



    EXTENSÃO AO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ADICIONAL NOTURNO. 1. Segundo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a ausência de lei regulamentando o direito ao adicional noturno do magistério público justifica a aplicação das regras do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado (LCE nº 10.098/1994) até a edição de norma legislativa própria. 2. Discussão que envolve aplicação de direito local, sendo, por isso mesmo, matéria de natureza infraconstitucional. 3. Inexistência de repercussão geral.



    (ARE 820903 RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2014)



    Em que pese o inconformismo do reclamante em relação aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para negar seguimento à reclamação, não vislumbro teratologia da decisão. Na espécie, discute-se o direito à incorporação de adicional de cargo em comissão assegurado pela legislação local. A reclamante afirma que foi admitida mediante concurso público para o cargo de recepcionista, mas foi cedida à Câmara Municipal para exercer o cargo de assistente administrativa por 16 anos, motivo pelo qual teria direito ao recebimento do referido adicional, de modo que a aplicação dos citados paradigmas não se mostra desarrazoada. 



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente